Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701006-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA PEREIRA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GARDENIA PEREIRA MOTA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0738109-85.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência onde postulava determinar ao Distrito Federal a adoção de providências para submeter a agravante ao procedimento cirúrgico de plástica mamária não estética. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 59062175). O Juízo de origem comunicou a extinção do processo, com resolução do mérito, julgando procedente o pedido inicial (ID 61617801). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual (ID 61349195). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.